Tribunal: STF
Processo: HC 200914
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Progressão de regime. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
    II - A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o cometimento de faltas graves ou de novos crimes no curso da execução da reprimenda constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo. 
    III - In casu, a progressão prisional foi negada com base no histórico prisional do paciente, tendo a eg. Corte local consignado que o apenado ‘registra em seu histórico prisional o cometimento de faltas disciplinares, uma delas de natureza grave e, outra, média’ (fl 14 - grifei), concluindo, portanto, que carece do requisito subjetivo para a concessão do referido benefício. 
    IV - Ademais, é também firme o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de progressão de regime, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 
    V - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 20 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, por crimes de roubos qualificados – requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime intermediário. O pedido foi indeferido.
    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 648.567, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche os requisitos necessários para a progressão para o regime intermediário.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos da decisão da autoridade coatora e determinar o julgamento após realização de exame criminológico”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “a fim de determinar o julgamento com fundamentação validade ou, após a efetiva realização de exame criminológico caso haja duvidas sobre o requisito subjetivo”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem indeferiram o pedido de progressão de regime, tendo em vista que o paciente não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:
    “[...]
    Em que pese ter o sentenciado cumprido o tempo para alcançar o benefício pretendido, de fato, não satisfaz o requisito subjetivo. Senão vejamos. 
    Com efeito, o sentenciado, reincidente, cumpre pena total de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de prisão, pela prática reiterada de crimes graves e violentos (roubos qualificados), além de que o término do cumprimento da reprimenda está previsto para 30.09.2032 (fls. 16). 
    Ainda, apesar de reabilitadas, registra em seu histórico prisional o cometimento de faltas disciplinares, uma delas de natureza grave e, outra, média (fls. 20). 
    Assim, apesar das alegações da i. Defesa, o que constados autos demonstra que o sentenciado não está introjetando os valores e a disciplina, a contento, o que seria de rigor, por não conseguir controlar seus impulsos quando em liberdade, voltando a cometer delitos graves e violentos. 
    Os elementos coligidos demonstram que o agravante realmente ostenta personalidade deformada e voltada para a prática delitiva, exigindo-se maior cautela na aferição de seu mérito para obtenção de benefícios no curso da execução, especialmente o regime semiaberto, uma vez que cometeu o mesmo delito por plurais vezes e ainda cometeu faltas durante o curso da execução de suas penas. 
    Tais peculiaridades do caso sub judice impedem a formação de prognose favorável que leve à segura conclusão de que o sentenciado venha introjetando valores e assimilando a terapêutica penal, a ponto de merecer, inclusive, descontar o restante de sua reprimenda em semiliberdade. 
    Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o benefício, há de ser resolvida em favor da sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança. 
    (...) 
    Destarte, não demonstrando méritos concretos e indicativos com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do regime intermediário, deve o agravante, por ora, continuar a descontar sua pena em regime fechado" (sem grifos no original).
    10. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator